Tribunal: TCU
Processo: 023.621/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 851/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.621/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriana Barbosa de Oliveira (XXX.876.704-XX); Daniel Leocadio de Oliveira (XXX.737.814-XX); Helena Candida e Silva (XXX.354.244-XX); Maria Jose Gomes de Oliveira (XXX.502.004-XX); Nadesgda Nunes dos Santos (XXX.987.274-XX); Rita de Cassia Oliveira Carneiro (XXX.671.795-XX); Vanda Gabriela Oliveira Carneiro (XXX.585.354-XX); Vivian Graziela Oliveira Carneiro (XXX.284.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.